Tribunal: TJES
Processo: 0006764-04.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006764-04.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE PRO MATRE DE VITORIA e outros
APELADO: FRANCIELLY GUERREIRA DE JESUS e outros (3)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICO-HOSPITALAR. NATUREZA CONTRATUAL. INTERNAÇÃO PELO SUS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória contra acórdão que conferiu parcial provimento ao apelo da embargante. A recorrente aponta erro de premissa fática no julgado ao considerar a responsabilidade civil como extracontratual, pleiteando a atribuição de efeitos infringentes para fixar o termo inicial dos juros de mora na data da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro de premissa fática quanto à natureza da relação jurídica (contratual ou extracontratual) para fins de alteração do termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais, admitindo-se efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada decisiva para o resultado do julgamento.

4)
O acórdão embargado partiu da premissa errônea de que a responsabilidade civil de entidade conveniada ao SUS possuiria natureza extracontratual, desconsiderando a existência de vínculo jurídico prévio e direto de internação da paciente junto ao nosocômio.

5)
O ato de internação configura contrato de prestação de serviços médico-hospitalares entre a paciente e a instituição, ainda que o custeio final recaia sobre o Sistema Único de Saúde.

6)
Reconhecida a natureza contratual da relação, a incidência dos juros de mora deve obedecer à regra do art. 405 do Código Civil, fluindo a partir da citação, e não do evento danoso, o que afasta a aplicação da Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil por erro médico em instituição hospitalar possui natureza contratual quando houver vínculo jurídico prévio de internação, mesmo em atendimentos pelo SUS.

2. Nos casos de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 405 e art. 927; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.832.646/PR; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.840.856/SP; STJ, REsp 1.698.812/RJ; TJ-PR, ED 0064260-02.2022.8.16.0000; TJ-ES, AC 5019346-43.2021.8.08.0024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

É mister salientar que
“a premissa fática equivocada, passível de retificação via embargos de declaração, ocorre quando a decisão considera fato inexistente como existente e vice-versa, ambos em confronto manifesto com a realidade dos autos, conduzindo à uma conclusão falsa, embora formalmente lógica”
(TJ-PR 00642600220228160000 Palmas, Relator.: Substituto Jose Ricardo Alvarez Vianna, Data de Julgamento: 16/06/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2023).

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“admite-se embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1832646 PR 2019/0244543-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 16/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2020).

Assinale-se, no ponto, que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto verificada a adoção de premissa equivocada quanto à natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes.

O acórdão embargado partiu da premissa errônea de que a responsabilidade civil de entidade conveniada ao SUS seria de natureza extracontratual, contrariando a iterativa jurisprudência:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBSCURIDADE QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COM DEDUÇÃO DO IPCA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I . CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória e deu parcial provimento ao apelo de Rita de Cássia Ferreira Mendes e Leonardo Mendes Alves. Os embargantes apontam obscuridade quanto aos consectários legais aplicáveis à condenação em danos morais, especialmente sobre a definição da natureza contratual ou extracontratual da responsabilidade do nosocômio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a natureza jurídica da responsabilidade do hospital — contratual ou extracontratual — em caso de falha na prestação de serviços hospitalares, e (ii) esclarecer os critérios de atualização monetária e incidência dos juros moratórios aplicáveis à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo cabível a concessão de efeitos infringentes em situações excepcionais. 4 .
Nos casos em que os demandantes são usuários diretos dos serviços hospitalares, a relação jurídica é de natureza contratual, conforme o art. 927 do CC e jurisprudência consolidada do STJ, devendo o termo inicial dos juros moratórios ser a data da citação
(AgInt nos EDcl no REsp 1840856/SP). 5. A recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14 .905/2024 estabelece que os juros de mora incidentes sobre condenações por ilícito contratual devem ser calculados com base na Taxa Selic, deduzindo-se o índice de atualização monetária (IPCA), vedando-se a cumulação de ambos os fatores. 6. Identifica-se erro de premissa no acórdão ao aplicar critérios de responsabilidade extracontratual, sendo necessário ajustar os consectários legais com base no regime contratual aplicável. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a obscuridade quanto à atualização do valor da condenação por danos morais, fixando-se que: (i) os juros moratórios devem incidir desde a citação pela Taxa Selic, deduzindo-se o IPCA até a data do arbitramento; e (ii) a partir desta data, aplica-se a Taxa Selic por inteiro, vedada cumulação com correção monetária. Tese de julgamento:
A responsabilidade de hospitais por falhas na prestação de serviços a usuários diretos tem natureza contratual. Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação e devem ser calculados com base na Taxa Selic, deduzindo-se o IPCA até o arbitramento, vedada a cumulação de correção monetária com a Taxa Selic a partir de então
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 927 e art . 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); Súmula 54/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.698 .812/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 13/03/2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1840856/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11/09/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50193464320218080024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. AUTORES. PARTES CONTRATANTES DO SERVIÇO HOSPITALAR. ERRO MÉDICO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL . CITAÇÃO. 1. Nos casos de responsabilidade contratual por erro médico, o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação. 2 .
Hipótese em que foram os recorrentes, pais do menor falecido, que contrataram o serviço hospitalar, razão pela qual se trata de responsabilidade contratual
, sendo inaplicável a Súmula 54 do STJ. 3. Agravo interno provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1840856 SP 2019/0292378-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . INEXISTENTE. ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO. ERRO MÉDICO. ESTADO VEGETATIVO IRREVERSÍVEL . ÓBITO PRECOCE DA GENITORA. DANO MORAL EM RICOCHETE. ARBITRAMENTO. SÚMULA 7/STJ . VALOR IRRISÓRIO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. [...] 5.
A responsabilidade civil por erro médico tem natureza contratual, pois era dever da instituição hospitalar e de seu corpo médico realizar o procedimento cirúrgico dentro dos parâmetros científicos
. [...] (STJ - REsp: 1698812 RJ 2016/0104842-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2018)

Contudo, a premissa adotada revela-se equivocada, porquanto desconsidera a existência de vínculo jurídico prévio e direto de internação da paciente junto ao nosocômio.

Dessarte, a decisão embargada deve ser integrada para nela constar:

“No caso, o julgado incorreu em erro de premissa fática ao não observar que a autora foi formalmente admitida na maternidade para a realização do parto.

O ato de internação configura, inequivocamente, um contrato de prestação de serviços médico-hospitalares entre a paciente e a instituição, ainda que o custeio final recaia sobre o Sistema Único de Saúde.

Ao ignorar a existência desse negócio jurídico subjacente e tratar as partes como estranhas entre si (responsabilidade extracontratual), o acórdão aplicou indevidamente a Súmula 54 do STJ.

Reconhecida a natureza contratual da relação, a incidência dos juros de mora deve obedecer à regra do art. 405 do Código Civil, fluindo a partir da citação, e não do evento danoso”.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para atribuir efeitos infringentes e determinar que os juros de mora incidam a partir da citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.